Tribunal: TJES
Processo: 0012646-20.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012646-20.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO CANGINI e outros

APELADO: CIA ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO DA APÓLICE ORIGINÁRIA E REAJUSTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. Não se considera abusiva a conduta de não renovação do contrato originário pela seguradora, assim como a alteração das condições contratadas ou os reajustes implementados, quando devidamente comunicados. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012646-20.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANTONIETA RIGHINI CANGINI

ADVOGADO : DANIEL DOS SANTOS MARTINS FILHO - OAB ES11625-A

RECORRIDO : CIA ALIANCA DO BRASIL

ADVOGADO : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - OAB SP102090-A

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito a seguro de vida em grupo denominado “Ouro Vida”, contratado pela Apelante por meio da Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil (FENABB) junto à seguradora Demandada.

A parte pretende, em síntese, a manutenção da previsão contratual inicial, sem as alterações implementadas pela empresa, em especial com o reajuste do prêmio aplicado com base apenas na variação do IGP-M. Para tanto, sustenta que deve ser considerada segurada individual e, ainda, que as modificações unilaterais implementadas pela seguradora são abusivas.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

Vejamos.

Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o contrato objeto do litígio consiste em seguro de vida em grupo, estabelecido por meio de estipulante na condição de intermediária, não se tratando de apólice individual.

Nessa linha, de acordo com o entendimento consolidado no c. STJ, não se considera abusiva a conduta de não renovação do contrato pela seguradora, assim como a alteração das condições contratadas ou o reajuste, quando devidamente comunicados. Vejam os seguintes precedentes, em que se incluem julgados afetos a casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. "OURO VIDA - APÓLICE 40". NÃO RENOVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA MUTUALISTA. TEMPORARIEDADE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro de vida, bem como de alteração da cobertura contratada e de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. Precedente da 2ª Seção. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.076.961/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO MANEJADO PELA SEGURADORA. INSURGÊNCIA DA RECURSAL DA AUTORA.

1.
A Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que a prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro de vida, bem como de alteração da cobertura contratada e de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. Precedente
.

2. A notificação que informa a não renovação pode ser encaminhada à estipulante do seguro coletivo, a qual, nos termos da jurisprudência desta Corte, atua como mandatário do segurado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.384/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSENTE. AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE DE NOVAS CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA INALTERADA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada quando do julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012), não se revela abusiva a cláusula que prevê a não renovação de contrato de seguro de vida quando firmado na modalidade em grupo.

2. Aferir se há abusividade nas novas cláusulas do Seguro Ouro Vida Grupo Especial, em especial, no que tange ao reajuste por faixa etária, e à exclusão da cobertura de invalidez permanente total por doença, para determinar se houve violação aos arts. 757 do CC/2002;

1.442 do CC/1916 e 51, incs. IV, X e XV, § 1º, do CDC, esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.350.637/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (OURO VIDA - APÓLICE 40). NÃO RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NATUREZA DO CONTRATO (MUTUALISMO E TEMPORARIEDADE). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO EM PRAZO RAZOÁVEL.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o entendimento de
não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável.

Essa hipótese difere da do seguro de vida individual que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se aplica o entendimento firmado no REsp nº 1.073.595/MG (DJe 29/4/2011).

2.
O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato.

3. Recurso especial da FENABB não conhecido; recurso especial da Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. provido e recurso especial da ABRASCONSEG prejudicado.

(REsp n. 1.356.725/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 12/6/2014.)

RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RESCISÃO UNILATERAL - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB JUDICE - MUTUALISMO (DILUIÇÃO DO RISCO INDIVIDUAL NO RISCO COLETIVO) E TEMPORARIEDADE - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta colenda Segunda Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.073.595/MG, Relatado pela Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2011, não se aplica ao caso dos autos, notadamente porque possuem bases fáticas distintas. Na hipótese dos autos, diversamente, a cláusula que permite a não renovação contratual de ambas as partes contratantes encontra-se inserida em contrato de seguro de vida em grupo, que possui concepção distinta dos seguros individuais. In casu, não se pode descurar, também, que o vínculo contratual estabelecido entre as partes (de dez anos) perdurou interregno substancialmente inferior àquele tratado anteriormente pela Segunda Seção, de trinta anos;

II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao período contratado, tão-somente. Na hipótese de concretização do risco, durante o período contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é responsável, ainda, pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida, a não implementação do risco (ou seja, a não concretização do perigo - evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes) não denota, por parte da Seguradora, qualquer inadimplemento contratual, tampouco confere ao segurado o direito de reaver os valores pagos ou percentual destes, ou mesmo de manter o vínculo contratual.

Sobressai, assim, do contrato em tela, dois aspectos relevantes, quais sejam, o do mutualismo das obrigações (diluição do risco individual no risco coletivo) e o da temporariedade contratual;

III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos atuarias, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período subseqüente, os interesses da coletividade segurada. Tal regramento provém, assim, da constatação de que esta espécie contratual, de cunho coletivo, para atingir sua finalidade, deve ser continuamente revisada (adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados a que os interesses segurados estão submetidos são, por natureza, dinâmicos.

IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, não encerra qualquer abusividade ou indevida potestatividade por parte da Seguradora;

V - Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato de seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes contratantes, é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos atuariais deverão observar regime financeiro próprio. Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa ser assim contratado, somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na verdade, justamente sob o enfoque do regime financeiro que os seguros de vida deverão observar é que reside a necessidade de se conferir tratamento distinto para o seguro de vida em grupo daquele dispensado aos seguros individuais que podem, eventualmente, ser vitalício;

VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um direito (consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza do contrato de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao mesmo tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente, no fato de o contrato entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período de dez anos.
Não se pode simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo todo e qualquer comportamento contratual que supostamente seja contrário ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra respaldo na lei de regência. Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de um contrato de viés coletivo, ao se conferir uma interpretação que torne viável a consecução do seguro pela Seguradora, beneficia-se, ao final, não apenas o segurado, mas a coletividade de segurados;

VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a cláusula contratual que expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade de não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre da própria lei de regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias de caráter eminentemente objetivo, tem-se que
a duração do contrato, seja ela qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à pretendida renovação.
Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação contratual perdurou por apenas dez anos, tempo que se revela demasiadamente exíguo para vincular a Seguradora eternamente a prestar cobertura aos riscos contratados.

Aliás,
a conseqüência inexorável da determinação de obrigar a Seguradora a manter-se vinculada eternamente a alguns segurados é tornar sua prestação, mais cedo ou mais tarde, inexeqüível, em detrimento da coletividade de segurados
;

VII - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 880.605/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 17/9/2012.)

Assim, permanece irretocável a r. sentença de improcedência, seja pela ausência de abusividade proveniente da não renovação da apólice originária devidamente comunicada e ofertadas novas condições ou, ainda, pela inexistência de conduta irregular ou abusiva decorrente do aumento gradativo do valor do prêmio contratado, no decurso de longo período desde a celebração do primeiro vínculo securitário, como forma de equilíbrio atuarial do negócio, preservando, inclusive, os demais segurados participantes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para o montante equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme disposto no art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo deferimento da gratuidade judiciária à Apelante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)